Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-81.2025.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000680-81.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (APELANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (APELADO), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Apelação cível.
Ação anulatória de ato de exoneração e reintegração e vencimentos. Prescrição. Doença mental. Incapacidade absoluta não comprovada. Sentença mantida.
Recurso

não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ex-servidora municipal contra sentença que extinguiu ação anulatória de exoneração a pedido, cumulada com reintegração e vencimentos, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932. A apelante sustenta incapacidade mental absoluta à época da exoneração, com a consequente nulidade do ato e afastamento da prescrição.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada doença mental da autora à época do pedido de exoneração configura incapacidade absoluta apta a suspender o prazo prescricional nos termos do artigo 198, I, do Código Civil; e (
ii
) estabelecer se, ausente a comprovação da incapacidade
absoluta, deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, contados do ato de exoneração.

4.
O artigo 198, I, do Código Civil afasta a prescrição contra absolutamente incapazes, porém a aplicação dessa regra exige prova inequívoca da incapacidade absoluta.

5.
A mera existência de laudos médicos que atestam transtorno depressivo ou afastamentos temporários não configura, por si só, incapacidade absoluta para os atos da vida civil.

6.
Não há nos autos qualquer decisão judicial de interdição ou declaração de incapacidade absoluta à época da exoneração, nem elementos que demonstrem a perda total do discernimento da apelante.

7.
A prescrição é instituto de ordem pública, de aplicação restritiva, não podendo ser afastada sem a demonstração clara das hipóteses legais.

8.
Mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 3o (redação original), 198, I; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível no 1043446-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1035729-53.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por Juliana Borges Pinheiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos
da
ação anulatória de ato de exoneração
a
pedido, com reintegração no cargo com pedido de vencimento, n. 1000680-81.2025.8.11.0010, que extinguiu o feito,
com
resolução de mérito, com base no art. 48
7,
II
,
do CPC,
diante da ocorrência da prescrição.

Inconformada, a
apelante
interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, ser beneficiária da justiça gratuita, dispensando-se o pagamento das custas e preparo recursal. No mérito, sustenta que não merece prosperar a decisão recorrida, uma vez que sofria de doença mental à época dos fatos e não tinha discernimento pleno de seus atos, motivo pelo qual o ato de pedido de demissão estaria eivado de nulidade, porque firmado por quem não detinha capacidade para fazê-lo.

Argumenta que, sendo a parte demandante considerada absolutamente incapaz para os atos da vida civil, pela deficiência que lhe é reconhecida, não se pode cogitar tratamento desigual aos absolutamente incapazes, pelo Código Civil, com relação ao instituto da prescrição, e nem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência viria para reduzir ou limitar os direitos daqueles que visou proteger.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça
entende
que a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que te
m
por finalidade a ampla inclusão dos deficientes, não pode ser interpretada de forma restritiva, levando à maior vulnerabilidade justamente dos indivíduos que visa a proteger. Colaciona diversos julgados para corroborar sua tese.

Requer, ao final, o afastamento da prescrição de fundo, uma vez reconhecida a incapacidade mental da autora à época dos fatos, e a reforma total da sentença.

Em contrarrazões, o
Município
de
Jaciara
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, ratificando
os
fundamentos da sentença. Argumenta que a parte autora realizou voluntariamente pedido de exoneração perante
a

Previ
J
aci

e após o período prescricional postulou a anulação do ato.

Frisa que o ato foi praticado pela própria requerente, não havendo nenhum elemento nos autos que indique que sofreu qualquer coação ou outro vício do consentimento, além de não haver qualquer comprovação de que a depressão a tornou absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Pelo contrário, tanto estava apta que de livre e espontânea vontade solicitou seu desligamento da
Previ
J
aci
e não há declaração de incapacidade legalmente.

Ademais, alega que a autora fez concurso e tomou posse perante a pessoa jurídica
Previ
J
aci
, autarquia independente e pessoa jurídica distinta do Município, sendo o
Município
de
Jaciara
parte ilegítima para figurar no
polo passivo, não tendo interesse na causa, requerendo-se a declaração da ilegitimidade passiva do Município e exclusão do polo passivo.

A Procuradoria de Justiça
, em manifestação, absteve-se de opinar no feito, por entender que se trata de recurso entre partes maiores e capazes, onde não se fazem presentes a defesa de interesses metaindividuais
(Id
314353880
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida
nos autos
da
ação anulatória de ato de exoneração
a
pedido, com reintegração no cargo com pedido de vencimento, n. 1000680-81.2025.8.11.0010
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
309679899
):

A Autora é ex-servidora municipal, ocupante do cargo de CONTADORA, matrícula n. 302625, nomeada no ano de 2011, por meio da Portaria no 081/2011, com publicação no Diário Oficial.

A autora começou desempenhar sua função de contadora junto ao município de Jaciara/MT. De início, a ex-servidora se sentiu empolgada, predisposta ao trabalho, procurando se inteirar e aprender tudo sobre a nova função. Não obstante, foi a partir dessa ocasião
que
a mesma
começou a desenvolver um quadro de sofrimento psicológico.

Nesse período, a Autora desconhecia que enfrentava uma doença, passou a somatizar sintomas, desenvolver dores no corpo, chorava bastante, passou a se sentir incompetente para o trabalho.

Com efeito, a Autora passou a não conseguir mais lidar com as atribuições. Igualmente, enfrentou dificuldades no manejo das relações interpessoais, levando-a, cada vez mais, a adoecer no trabalho.

A Autora começou a enfrentar problemas para dormir, apresentava dores de cabeças constantes, cansaço mental, esquecimento anormal, dificuldades para aprender, dispersão, sentia tristeza incessante, falta de esperança...

Tais sintomas levaram-na a procurar atendimento na junto ao PREV-JACI, sendo atendida e afastada pela primeira vez em 02/12/2012 e sucessivas vezes no ano de 2013.

Doente, mentalmente esgotada, desorientada e com o raciocínio afetado, nessas condições, a Autora formalizou um pedido de exoneração do cargo público, em 12/08/2013.

Imperioso mencionar que após a exoneração do cargo, a Autora buscou ajuda psicológica, ocasião em que o profissional lhe prescreveu tratamento medicamentoso.

Pois bem, depois de 12 (doze) anos de sua saída do cargo, e após acompanhamento e tratamentos com médicos psiquiatra e psicólogos e medicada, é que a Autora se sente recuperada e estável, consciente de que se estivesse saudável, à época, não teria pedido exoneração.

Ressalta-se que, como assevera os laudos médicos anexados a Autora “apresentou sintomatologia com características psicossomáticas em decorrência de transtorno de cunho depressivo que pode ter levado a tomar decisões intempestivas e equivocadas com relação à sua vida pessoal e profissional.”

Ou seja, a Autora acometida de DEPRESSÃO, e sem saber de sua condição psicológica, tomou a atitude equivocada de requerer a sua exoneração.

Hoje, a Autora entende que sua condição mental afetou seu comportamento, suas decisões, sua manifestação de vontade.

Eis, portanto, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão da Autora.

O processo foi extinto em decorrência da prescrição
(Id
309680375
).

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral, considerando a alegação de que a
apelante
, à época do pedido de exoneração, sofria de doença mental que a tornava incapaz de compreender os atos da vida civil.

O prazo prescricional contra a Fazenda Pública está delimitado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, que assim dispõe:

Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em apreço, a portaria de exoneração da autora data de 12 de agosto de 2013
(Id
309680354
)
, enquanto a ação foi proposta apenas em 2025, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

A
apelante sustenta que, à época dos fatos, sofria de doença mental que a tornava incapaz de compreender os atos da vida civil, o que afastaria a prescrição, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, que dispõe:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I -
contra
os incapazes de que trata o art. 3o;

O artigo 3o do Código Civil, em sua redação original, vigente à época dos fatos, estabelecia:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I -
os
menores de dezesseis anos;

II -
os
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Com o advento da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), houve significativa alteração no regime das incapacidades no direito civil brasileiro, passando o artigo 3o do Código Civil a ter a seguinte redação:

Art. 3
o
São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.
(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)

Não obstante a alteração legislativa, é certo que, para fins de análise da prescrição, deve-se considerar a legislação vigente à época dos fatos, ou seja, a redação original do artigo 3o do Código Civil
:

“
A alteração promovida pela Lei n. 13 .146/2015
( Estatuto
da Pessoa com
Deficiencia
) no regime das incapacidades não tem o condão de retroagir para modificar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior, em observância ao princípio tempus
regit

actum
.
”

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10434469520218110041, Relator.:
Rodrigo
Roberto Curvo,
Data de Julgamento: 27/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, que a apelante era absolutamente incapaz à época do pedido de exoneração, de modo a afastar a incidência da prescrição.

O
artigo 198, inciso I, do Código Civil estabelece que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes de que trata o artigo 3o do mesmo diploma legal. Ocorre que, para que tal dispositivo seja aplicado, é imprescindível a comprovação da incapacidade absoluta, o que não se verifica no caso em apreço.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, observo que, embora existam laudos médicos que indicam que a apelante sofria de problemas de saúde mental, não há qualquer documento que comprove que ela tenha sido judicialmente interditada ou declarada absolutamente incapaz à época dos fatos, de modo a afastar a fluência do prazo prescricional.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo
sentenciante
, a própria autora manifestou, à época, que não pretendia continuar na função, conforme se depreende dos laudos acostados aos autos, o que indica que ela possuía discernimento suficiente para tomar tal decisão
– Id
309680375
:

A ação anulatória de ato jurídico visando a reintegração de servidor público municipal, situação
versada nos autos, prescreve em 5 (cinco) anos, contados do ato ou do fato do qual se originou - na espécie, quando da publicação da exoneração da servidora do cargo público.

Consumada a prescrição, ou seja, decorrido determinado lapso de tempo indicado pela lei, sem que, durante o seu interregno, o titular do direito violado tenha se valido da ação judicial adequada, exigindo a correspondente reparação (tampouco ocorrido qualquer um dos fatos previstos em lei que impeça, suspenda ou interrompa a contagem desse prazo), impõe-se a extinção da pretensão.

De fato, nãocorreaprescriçãocontra os absolutamenteincapazes, assim como em relação àqueles quenãopossuem capacidade plena de discernimento, hipótese em quenãose enquadra à autora, que, à época, a própria autora manifestava que não pretendia continuar na função, conformes laudos acostados, a exemplo de id. 186634083.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a mera existência de doença mental não implica, automaticamente, na incapacidade absoluta para os atos da vida civil, sendo necessária a comprovação de que a enfermidade retirou completamente o discernimento da pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

A
incapacidade absoluta, para fins de suspensão do prazo prescricional, deve ser reconhecida judicialmente, por meio do procedimento de interdição, o que não ocorreu no caso em tela.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que a apelante tenha sido interditada ou declarada absolutamente incapaz à época do pedido de exoneração.

Ressalte-se, ainda, que o relatório psicológico datado de 30/09/2024, juntado aos autos
no Id
309680356, indica que a paciente
“
encontra-se em atendimento psicológico desde a data de 09/02/21
”
, ou seja, muito tempo depois do ato de exoneração, ocorrido em 12/08/2013. Tal documento, portanto, não é hábil a comprovar a incapacidade absoluta da apelante à época dos fatos.

Ademais, os laudos médicos contemporâneos ao pedido de exoneração, datados de 2012 e 2013, não são conclusivos quanto à incapacidade absoluta da apelante para os atos da vida civil, limitando-se a atestar incapacidade temporária para o trabalho, o que não se confunde com a incapacidade absoluta para os atos da vida civil, exigida pelo artigo 198, I, do Código Civil para a suspensão do prazo prescricional.

Nesse diapasão, é imperioso destacar que a prescrição é instituto de ordem pública, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, não podendo ser afastada senão nas hipóteses expressamente previstas em lei, as quais devem ser interpretadas restritivamente.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“
O laudo médico anexado descreve sequelas motoras e cognitivas, esquizofrenia e atrofia cerebral, mas não conclui de forma inequívoca que tais condições resultam na incapacidade total ou parcial para a prática dos atos da vida civil.

A concessão da curatela provisória exige prova objetiva e técnica da impossibilidade de autogestão, não sendo suficiente a mera existência de diagnósticos clínicos sem demonstração da incapacidade civil do interditando.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a curatela provisória é medida extrema e requer comprovação inequívoca da incapacidade, sendo necessário aguardar a instrução processual para a adequada verificação da necessidade da medida.
”

(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10357295320248110000, Relator.:
Anglizey

Solivan

de
Oliveira
, Data de Julgamento: 14/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado)

No caso em apreço, não restou comprovada a incapacidade absoluta da apelante à época dos fatos, de modo a afastar a fluência do prazo prescricional, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Quanto à alegação subsidiária de ilegitimidade passiva do Município de Jaciara, suscitada em contrarrazões, deixo de apreciá-la, tendo
em vista que a sentença recorrida julgou extinto o feito com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, não tendo havido recurso específico do Município quanto a esta questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal,
fixo
os honorários advocatícios em
10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025